Tribunal: STF
Processo: Rcl 83979
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por B.R.S. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista 1000203-19.2023.5.02.0046, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG.



    O reclamante relata que:



    Trata-se de reclamação trabalhista, onde um dos pedidos formulados pelo Beneficiado, era o pagamento de horas extras 7ª e 8ª, sob alegação de que não exercia cargo de confiança bancária e que, em razão disso, deveria trabalhar 6 horas diárias. A defesa informou que o Beneficiário possuía cargo de confiança, de forma que não fazia jus a horas extras 7ª e 8ª. Caso não fosse reconhecido o cargo de confiança, que o valor de horas extras fosse abatido da gratificação de função, conforme previsto na cláusula 11ª da Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários. 



    Após instrução processual, a sentença condenou a ora Reclamante ao pagamento de horas extras (sétima e oitava horas), com base na tese de que o trabalhador não preenchia os requisitos do art. 224, §2º, da CLT. 



    [...]



    A sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, contudo, limitou a compensação apenas a partir de setembro de 2018 - o que não condiz com a cláusula 11ª da Convenção Coletiva do Trabalho dos Bancários, que permite a compensação da gratificação com as horas extras eventualmente reconhecidas em juízo sem limitação do tempo, desde que a ação tenha sido ajuizada a partir de 12/12/2018



    [...]



    Tal entendimento contraria frontalmente o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633), no qual se firmou a tese de que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou alterações de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (documento 1, pp. 3-4).



    Sustenta ainda que:



    Vale destacar que a tese do Tema 1046 não condiciona a validade da norma coletiva à sua formal vigência cronológica, mas sim à sua compatibilidade com os direitos absolutamente indisponíveis — o que não está em debate no presente caso, pois o trabalhador não foi privado de verbas essenciais, mas apenas teve reconhecida a impossibilidade de cumular gratificação de função com horas extras referentes ao mesmo período de trabalho (documento 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    e) ao final, seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para o fim de: 



    1) CASSAR a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 1000203-19.2023.5.02.0046, que desconsiderou a validade da cláusula 11ª, § 1º, da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária e negou a aplicação da tese fixada no Tema 1046 da Repercussão Geral, limitando indevidamente os efeitos da negociação coletiva; 



    2) DETERMINAR à autoridade reclamada que profira nova decisão, com a devida observância da tese firmada no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1046 da Repercussão Geral, reconhecendo-se a validade e eficácia da cláusula convencional que autoriza a compensação da gratificação de função com as horas extras deferidas, inclusive para o período anterior à vigência formal da norma coletiva, respeitado o princípio da adequação setorial negociada (documento 1, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias.



     No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG da sistemática da Repercussão Geral.



    Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



     A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



     



     O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO  DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/10/2023).



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral invocado, este requisito não foi atendido, a considerar que, até a presente data, não houve interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Em 19/9/2025, determinei:



    No caso específico, a fim de verificar o esgotamento das instâncias recursais, é essencial a juntada de cópia integral do recurso interposto contra ato que negou seguimento a recurso extraordinário e da respectiva decisão que julgou improcedente aquele agravo interno. Juntem-se também os andamentos processuais aptos a demonstrar que não houve trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Em resposta, o reclamante informou que está juntado aos autos o agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, mas “não houve interposição de recurso extraordinário até o presente momento, apenas agravo interno” (documento 46). Portanto, não foram esgotadas as instâncias recursais.



     Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):



     
[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin     



Relator